Tribunal: TJDFT
Processo: 0749607-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTESTAÇÃO. ERRO ESCUSÁVEL. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICÁVEL. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. INOBSERVADOS. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que não conheceu da defesa apresentada dentro dos autos da ação de execução de título extrajudicial, por configurar erro grosseiro.
2. Os embargos à execução constituem processo de conhecimento, deflagrado segundo regras específicas de distribuição e autuação, ensejando, inclusive, o recolhimento de custas e observância dos requisitos mínimos da petição inicial, não podendo ser substituídos por mera contestação/impugnação protocolada dentro dos autos da execução de título extrajudicial.
3. Não se aplica o Princípio da Fungibilidade na hipótese de juntada de contestação nos autos da execução, quando o caso requer o ajuizamento de Embargos à Execução.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.